Tribunal: TJPA
Processo: 0004490-27.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004490-27.2016.8.14.0006

APELANTE: DANILO DOS ANJOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI Nº. 10.826/2003

– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL BALISTICO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO E A SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE POR DESBASTE MECÂNICO. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO EM VIA PÚBLICA PORTANDO A ARMA DE FOGO. VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES.
2)
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – CULPABILIDADE E ANTECEDENTES AVALIADOS EM DESFAVOR DO ACUSADO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL.
3)
PLEITO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIPLAS CONDENAÇÕES. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES.
4)
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROVIMENTO. PENA PECUNIÁRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A PENA CORPÓREA.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DANILO DOS ANJOS SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 63 (sessenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº.: 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em suas razões recursais, o apelante demandou por sua absolvição ante a alegada insuficiência de provas e ausência de ofensividade da conduta. Subsidiariamente, pugnou pela retificação da pena base para patamar próximo ao mínimo legal, bem como, pelo afastamento da agravante da reincidência, suscitando a ocorrência de
bis in idem
pela dupla valoração da condenação do réu na primeira e na terceira fase da dosimetria. Por fim, requereu a fixação da pena de multa no mínimo legal, ante as parcas condições financeiras do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em resumo, narra a exordial acusatória, que no dia 12.03.2016, por volta das 17h00min, uma guarnição da polícia militar recebeu um relato de que um veículo estava realizando manobras perigosas no Conjunto Beija Flor. Ato contínuo, a guarnição empreendeu perseguição ao denunciado que terminou por colidir com o carro em um poste. Com o acusado foi encontrada uma arma tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, com numeração raspada, contendo uma munição intacta com carregador.

Após a regular instrução do feito, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo sido cominada a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 63 (sessenta e três) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Inicialmente, pugna o recorrente por sua absolvição, aduzindo para tanto que inexistem provas suficientes para sua condenação
.
Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico
.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objeto, atestando a apreensão do armamento transportado pelo acusado no interior de seu veículo por ocasião da abordagem policial. No mesmo sentido, consta o laudo pericial balístico nº. 2016.01.000839-BAL, demonstra que o armamento tipo pistola, calibre .40 encontrava-se com plenas condições de funcionamento, bem como, que o número de série estava desbastado por ação de força mecânica, enquadrando-se, portanto, na tipificação do art. 16, §1º, inciso IV da Lei de Armas
[1]
.

De outra banda, a autoria delitiva imputada ao recorrente restou evidenciada pelos depoimentos dos Policiais Militares Jucicley dos Santos Vulcão, Adenilson Souza da Conceição e Emerson Patrick Oliveira Araújo, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 31/10/2017, os quais atestaram, em uníssono, que estavam em ronda quando receberam denuncia de um carro em atitude suspeita, sendo que, ao encontrarem o veículo o condutor empreendeu fuga, tendo posteriormente batido o automóvel, dentro do qual havia duas pessoas, oportunidade em que encontraram o denunciado com a arma em mãos.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade da recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a ele imputado,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, não há que se falar na ausência de lesividade da conduta,

posto que o crime pelo qual o réu foi condenado se configura com o simples porte de arma de fogo, acessórios ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que por se tratar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sua consumação independe da produção de um resultado danoso, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física. Nesse sentido, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO DESACOMPANHADA DE ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RÉU REINCIDENTE POR CRIME SIMILAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 766.465/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

Em pleito subsidiário, demanda a recorrente pela retificação da pena base para patamar próximo ao mínimo legal, bem como, o afastamento da agravante da reincidência, por configurar dupla valoração em desfavor do réu na primeira e segunda etapas da dosimetria.

Em análise atenta dos autos, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que, acertadamente, o magistrado de piso avaliou em desfavor do acusado a sua
culpabilidade
, posto que agiu excedeu o grau de reprovabilidade da conduta ao tentar se evadir da abordagem policial, conduzindo o veículo no qual transportava o armamento de forma perigosa, chegando inclusive a colidir com um poste. De outra banda, restou valorado em desfavor do apelante os
antecedentes criminais
, muito embora não tenha juízo especificado qual ação penal foi utilizada para negativar tal vetor, constata-se pela sua certidão de antecedentes que o réu possui condenação por fato anterior ao praticado nos presentes autos, porém, com trânsito em julgado posterior, podendo ser utilizada para fins de maus antecedentes, a exemplo da condenação nos autos da ação penal nº. 0021013-35.2010.8.14.0401.

Destarte, a valoração negativa dos aludidos elementos, por si só, justifica a exasperação da pena base em um ano acima do mínimo, nos termos do que enuncia a Súmula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantido o
quantum
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, considerando a reincidência do réu demonstrada pela condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados no presente feito, nos autos da ação penal nº. 0010700-93.2010.8.14.0401, o magistrado julgador aplicou a agravante descrita no art. 61, inciso I do CPB, restando a pena definitiva do réu quantificada em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e mais 63 (sessenta e três) dias-multa
, ante a ausência de elementos a serem considerados na etapa derradeira.

Oportuno destacar que não se pode falar na ocorrência de
bis in idem
, uma vez que, havendo múltiplas condenações, é possível a utilização de uma delas para valoração de maus antecedentes e a outra para configuração da agravante da reincidência, nos termos da remansosa jurisprudência acerca do tema. Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL.
MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIREINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES SOBRESSALENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Em atenção ao quantum de pena definitivo, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena, incabível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I do CPB.

Por fim, constata-se que a reprimenda pecuniária foi fixada de forma razoável e proporcional à corpórea, não havendo justo motivo para sua redução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Belém, 31/10/2023